Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700538-60.2026.8.07.0000 PACIENTE: MIZAEL VIEIRA DE MORAIS IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MIZAEL VIEIRA DE MORAIS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo (processo n. 0742372-74.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. Michele da Silva Marinho Pinto – OAB/DF n. 55.562) informou que o paciente foi preso em flagrante, em 11-agosto-2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A denúncia foi oferecida em 13-agosto-2025. Alegou que, em 18-dezembro-2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento. Na ocasião, o Ministério Público requereu a juntada do laudo telemático, com prazo de 72 (setenta e duas) horas. Destacou que tal requerimento ocorreu às vésperas do recesso judiciário, que se iniciou em 20-dezembro-2025, com retorno das atividades em 21-janeiro-2026. Sustentou que o paciente está custodiado há 155 (cento e cinquenta e cinco) dias e aguardará todo o recesso apenas pela vinda do laudo telemático, para posterior abertura de vistas ao Ministério Público para alegações finais e prolação de sentença. Aduziu não haver sequer previsão de encerramento da instrução penal. Argumentou que o parágrafo único do artigo 1o da Instrução n. 1 da Corregedoria deste Tribunal estabelece duração razoável de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário. Ponderou que o prazo atual extrapolou qualquer limite de razoabilidade. Salientou que o excesso de prazo não decorre de atos da Defesa, mas da inércia estatal, uma vez que a instrução apura tráfico de drogas em processo que não demanda cartas precatórias, conta com apenas dois réus e uma única imputação. Invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, nos casos em que a demora não decorre de atos defensivos, “deverá ser atribuída a culpa ao Estado pela ausência de diligências cabíveis”. Sustentou violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Mencionou que o requerimento, às vésperas do recesso, configura constrangimento ilegal. Subsidiariamente, alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva. Argumentou que o paciente possui residência fixa e não apresenta risco à sociedade ou à instrução processual. Aduziu que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para manutenção da custódia cautelar. Destacou que o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, inexistindo indícios de envolvimento com organização criminosa. Ponderou que o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal exige “receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos” para decretação da prisão preventiva, requisitos inexistentes no caso. Asseverou que, na ausência de fundamentação concreta, é adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 319 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não se observa no caso. Elucida-se. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 11-agosto-2025 pelo crime em apuração nos autos de origem. Em 13-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o auto de prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Ressaltou que o crime foi, em tese, cometido quando o paciente havia sido solto há pouco mais de quatro meses (ID 246070218– autos de origem). Em 13-agosto-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente MIZAEL e de LEONARDO PEREIRA BEZERRA ALEXANDRE pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (ID 246175379, autos de origem). Em 11-setembro-2025, a acusação aditou a peça acusatória para denunciar o paciente também pelo cometimento do crime previsto no artigo 330 do Código Penal (desobediência) (ID 249631527, autos de origem). Em 25-setembro-2025, a autoridade judiciária recebeu a denúncia e o aditamento (ID 249927050, autos de origem). Em 12-novembro-2025, o juízo de origem ratificou a prisão preventiva decretada quando da audiência de custódia e manteve a segregação cautelar do paciente (ID 256734776, autos de origem). Em 17-dezembro-2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento (ID 260500994, autos de origem). Na mesma data, em 17-dezembro-2025, a eminente autoridade judiciária deferiu o pleito do Ministério Público de designação de nova audiência de instrução e julgamento para a inquirição de testemunhas não localizadas. Na ocasião, a autoridade judiciária determinou diligências junto à delegacia de origem a fim de obter informações quanto à perícia no celular do paciente. Confira-se a ata (ID 260504908, autos de origem): No dia 17/12/2025 às 15:00h, iniciou-se videoconferência, realizada por meio do Sistema Microsoft Teams, nos termos da Portaria Conjunta 03, de 18 de janeiro de 2021, e da Instrução no 1 de 04 de janeiro de 2023, da Corregedoria de Justiça, nesta cidade de Brasília - DF, na sala de audiência da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, presente a MMa Juíza de Direito,Dr.a Joelci Araujo Dinizcomigo, Escrevente ao final declarado(a), foi aberta a Audiência de Instrução e Julgamento nos autos da Ação Penal no0742372-74.2025.8.07.0001movida pela Justiça Pública em desfavor dos RÉUS:LEONARDO PEREIRA BEZERRA ALEXANDRE e MIZAEL VIEIRA DE MORAISpor infração ao(s) art. 33, caput da Lei Antidrogas. Feito o pregão, a ele responderam o Dr. Newton Cesar Valcarenghi Teixeira, Promotor de Justiça e o Dr. Bruno de Souza Freitas, OAB/DF 40254, pelo Denunciado Leonardo e a Dra. Michele da Silva Marinho Pinto, OAB/DF 55562, pelo Mizael. Iniciada a AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, presentes os réus presos na sala de videoconferência no CDP.Foram colhidos os depoimentos de Marco Aurélio Teixeira Feitosa, PMDF, André Araújo Neves, PMDF e Claudiomiro Bezerra Alexandre. A Defesa de Leonardo dispensou a oitiva das testemunhas de Gleicy Ketlen Aquino Gonzaga e Lana Suany Dos Santos Dias. Em seguida, os réus foram interrogados. O Ministério Público e as Defesas nada requereram.Pela MMa Juíza foi proferida a seguinte decisão:"Homologo a desistência das testemunhas Gleicy e Lana. Declaro encerrada a instrução. Certifique-se junto a Delegacia de Origem se o aparelho celular já foi remetido para perícia. Em caso positivo, oficie-se ao IC para elaboração do laudo pericial de informática com urgência. Em caso negativo, solicite-se a remessa imediata do aparelho celular. Após, aguarde-se por 72 (setenta e duas) horas. Não vindo ao feito a comprovação da remessa do aparelho, comunique-se a Corregedoria de Polícia.Vindo o laudo, junte-se a FAP atualizada dos Réus. Após, abra-se vista às partes para apresentação das alegações finais por memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo MP. Ficam intimados os presentes”. Nada mais havendo, encerrou-se o presente. Eu, Juliana Procópio, Analista Judiciária, o digitei. Atualmente, o feito aguarda o cumprimento das determinações acerca da perícia pela autoridade policial. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Trata-se de ação penal proposta contra 2 (dois) corréus com Defesas Técnicas distintas. Há corriqueiros requerimentos formulados na instrução, bem como o crime em apuração depende de perícia técnica. A dinâmica fática, assim como a vinculação dos envolvidos demanda a realização de diligências probatórias mais robustas, como a perícia técnica apontada. Da breve análise da tramitação processual, notadamente dos elementos supra, nota-se que inexiste excesso de prazo na formação da culpa. O prolongamento da instrução processual decorre da complexidade natural do feito, não somente pela pluralidade de agentes delitivos, mas pela meticulosidade da perpetração delitiva. Vale pontuar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser considerada a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Na presente casuística, não se vislumbra a inércia dos órgãos estatais. Inclusive, a análise das movimentações processuais revela atuação proba e diligente tanto pelo poder judiciário quanto pelos demais autores do processo. Significa que não há qualquer afronta à jurisprudência dos tribunais superiores ou desrespeito à Instrução n. 1/2011, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por essa razão, é de ser afastada a tese de ilegalidade da prisão do paciente por excesso de prazo, sobretudo em sede de liminar. Destaque-se que as peculiaridades relativas ao trâmite processual serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Feitas essas considerações, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator